Tribunal: STF
Processo: HC 221219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE DOIS DESODORANTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.10.2022, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Janio Junio Marques, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.001.568, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal (furto).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DELINEADAS NOS AUTOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RES FURTIVA SUBTRAIDA POR ACUSADO REINCIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    A incidência do princípio da insignificância demanda a valoração acerca da ínfima lesividade da conduta, ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado, não bastando, portanto, a mera análise do valor da res furtiva. O princípio da insignificância não se mostra aplicável no caso de subtração de uma res furtiva por acusado reincidente, que insiste na reiteração delitiva, não estando preenchidos os requisitos estabelecidos na jurisprudência sedimentada em nossas Cortes Superiores para a incidência da diretriz bagatelar”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso Especial n. 2.001.568 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.6.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, não conheceu do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 



    1. Inobstante o preço do bem furtado (R$ 19,00), o réu, ora agravante, é reincidente em crimes patrimoniais, notadamente vários furtos, além de um roubo cometido no ano de 2015, ação penal que se encontra em andamento. 



    2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal, ressaltando-se, de igual modo, que a alegação de preço vil da res furtiva não basta, por si só, à incidência do princípio em apreço. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o caso trata da “subtração não violenta de 02 (dois) frascos de desodorante, avaliados em R$ 19,00 (dezenove reais) – Auto de Avaliação Direta às fls. 38/38V”.



    Sustenta que o “furto cometido pelo agravante, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, certificado de que tal valor avaliado dos bens correspondente a 1,99% do salário mínimo vigente à época dos fatos, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”.



    Argumenta que “as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor”.



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. 



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à impetrante.



    7. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no caput do art. 155 do Código Penal. As penas foram fixadas em um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa.



    Consta dos autos que o paciente furtou, de estabelecimento comercial, dois desodorantes avaliados em dezenove reais. Logo após o crime, o paciente foi localizado por Policiais Militares junto a adolescente. Este portava os dois itens de higiene pessoal e afirmou que os teria adquirido do paciente pelo valor de dez reais. Em seguida, o paciente foi preso em flagrante.



    O Ministério Público narrou, na denúncia:



    “No dia 14 de novembro de 2018, por volta das 15 h e 30 min, na Rua Pedro Dutra n°46, Centro, Astolfo Dutra/MG, no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Dino’, o denunciado de forma livre e consciente, subtraiu para si 02 (dois) frascos de desodorante, marcas Monange e Rexona, avaliados em R 19.00 (dezenove reais) – Auto de Avaliação Direta às fls. 38/38V. (…) 



    No dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado havia acabado de sair do estabelecimento ‘Supermercado Dino’ com um volume na blusa. 



    Em razão disso, e devido ao fato de Janio ser conhecido no meio policial pela prática de furto, os militares iniciaram rastreamento pela cidade, logrando êxito em encontrar o denunciado, na companhia do menor [R L S], sendo ambos submetidos a busca pessoal, tendo sido encontrado na posse do infante a ‘res furtiva’ ocasião em que o mesmo informou ter acabado de comprar os desodorantes de ‘Juninho Zoi de Gato’, pelo valor R 10,00 (dez reais)”.



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância, afastado pelas instâncias antecedentes em razão da contumácia delitiva do paciente.



    8. A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito a que obriga todos em uma sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinalou que o paciente ostenta duas condenações definitivas por furto e que responde a outras duas ações penais, uma relativa a roubo e outra sobre furto supostamente cometido uma semana após o crime de que trata a presente impetração:



    “No caso em tela, não obstante o reduzido valor da res furtiva (R$ 19,00, conforme laudo de fI. 38), o acusado possui registro de vários outros apontamentos delitivos (vide documentação de fls. 32/36, 47155 e 93/101v), sendo reincidente específico, o que denota sua propensão delitiva e, consequentemente, a relevância penal de sua conduta proscrita reiterada.



    Destaque-se que Janio cometeu outro furto em julho de 2018, pelo qual já foi condenado definitivamente; em novembro do mesmo ano, perpetrou o crime sub judice; mesmo após o cometimento do furto em tela, voltou a perpetrar mais um furto em janeiro de 2019, pelo qual também já foi condenado definitivamente. Além disso, possui ação penal em andamento para apuração de uma imputação de um roubo supostamente cometido em 2015, bem como outra ação penal instaurada para apuração de outro furto supostamente perpetrado apenas uma semana após o crime atinente a estes autos.



    Conforme se percebe, o acusado é tecnicamente reincidente, insistindo na prática de crimes patrimoniais, motivo pelo qual sua conduta – ainda que atinja bens de valor diminuto – tem significância penal, mesmo porque a periculosidade social de seu comportamento proscrito atrai a necessidade de repreensão penal, eis que a interpretação do Direito não pode se coadunar com a criminalidade e estimular a impunidade de delinquentes contumazes, deixando desprotegido o bem jurídico tutelado.



    Por fim, insta consignar que o fato da res furtiva ter sido apreendida e restituída não interfere na aferição da tipicidade da conduta, mas tão somente, quando for o caso, na dosimetria da pena na sentença, na circunstância judicial atinente às consequências do crime (art. 59 do Código Penal)”.



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM” (HC n. 214.876-AgR, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido” (RHC n. 212.351-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.585-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE SEIS DESODORANTES E TEMPERO CULINÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A reincidência, mesmo que específica, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 



    3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 



    4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 205.902-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (dezenove reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, o caráter fragmentário do Direito Penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Embora o paciente seja reincidente e tenha sido comprovada a subtração, de supermercado, de dois desodorantes no valor de dezenove reais, e, ainda, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, tendo sido o bem restituído à empresa, como consta dos autos, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    Não se desconhece a multirreincidência específica do agente, mas quanto ao fato delituoso, objeto do presente processo, está evidenciada nos autos a inexpressividade da conduta para os fins de subsunção do fato, com os contornos comprovados, aos ditames penais.



    Considerando-se as circunstâncias do caso e tendo sido comprovada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato praticado, afigura-se desproporcional a condenação do paciente.



    12. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância ao caso, absolver o paciente no Processo n. 0058221-38.2018.8.13.0153.



    Comunique-se ao juízo da Vara Criminal comarca de Cataguases/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora